Tribunal: TJPA
Processo: 0817939-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817939-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANK DOUGLAS COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA E PELO TERMO DE COLARES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817939-90.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
BERNARDO ARAÚJO DA LUZ, OAB-PA Nº 27.220-B.

PACIENTE:
FRANK DOUGLAS COSTA DA SILVA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES, COMARCA DE VIGIA-PA.

Processo originário nº
0801554- 72.2023.8.14.0063
.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO

DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCESSÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA SUFICIENTE DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE ELEVADA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA INFRATORA. PRIMARIEDADE. SEM REGISTRO DE CONDENAÇÃO PENAL E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORAVÉIS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os motivos que autorizaram a prisão preventiva do paciente,
consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP, não subsistem mais no caso vertente, devendo a segregação provisória do coato ser revogada, porém, com a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art.319, do CPP.

2.

As circunstâncias narradas nos autos não demonstram exacerbada periculosidade social por parte do coato, tampouco denotam extrapolar o grau de reprovabilidade social inerente às normas penais incriminadoras que supostamente foram violadas, de modo a obstar a sua soltura mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas, eis que, segundo o Inquérito Policial, o paciente foi detido pela polícia militar dirigindo alcoolizado e na posse de

12 (doze) porções de substância entorpecente conhecida como “oxi”, 15 (quinze) porções de substância entorpecente conhecida como “maconha” e um papelote da substância entorpecente conhecida como “cocaína”.

3.

A autoridade coatora não expôs fundamentação suficientemente idônea, lastreada em dados concretos obtidos nos autos, apta a demonstrar em que medida a natureza hedionda do crime do crime, aliada a quantidade e a espécie do material entorpecente apreendido, além das circunstâncias em que a sua apreensão se sucedeu, seriam indicativos de motivos hábeis para autorizar a decretação da prisão preventiva do coato.

4.

Destaca-se que que o paciente é primário e não registra condenações penais. Tal conjuntura denota que o fato em apreço é evento isolado em sua vida pregressa e não há concreto receio de reiteração delitiva.

5.

O coato possui identidade incontroversa, reside no distrito da culpa e filhos menores de seis anos, não havendo, portanto, elementos concretos indicativos do intuito de se furtar de futura aplicação da lei penal.

6.

Os autos carecem de dados concretos de que, uma vez solto, o paciente poderá vir a comprometer a continuidade do trâmite processual e a ultimação da instrução processual pela destruição de provas, sendo indevida, portanto, a manutenção de sua constrição preventiva por conveniência da instrução processual.

7.

A medida cautelar mais adequada para, simultaneamente resguardar a liberdade de locomoção do paciente e garantir o suficiente acautelamento da ordem pública, difere da prisão processual decretada, sendo cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP.

8.

Ordem conhecida e concedida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias de dezembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar e de sustentação oral,
impetrado por Advogado, em favor de
FRANK DOUGLAS COSTA DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito do Termo Judiciário de Colares, Comarca de Vigia,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0801554- 72.2023.8.14.0063
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 16973430), que o
paciente está preso desde o dia 07/11/2023, por suposta prática do delito de Tráfico de Substâncias Entorpecentes.

Alega que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, em virtude
da ínfima quantidade de drogas apreendidas; ilegalidade e desproporcionalidade da prisão; condições pessoais favoráveis (tecnicamente primário, reside no distrito da culpa, pai de família, quatro filhos menores de seis anos, possui ocupação profissional habitual); fragilidade do auto de prisão em flagrante; presunção de inocência; ausência de fundamentação válida da decisão que decretou a prisão preventiva; cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, ainda, a expedição de Alvará de Soltura.

Por fim, pleiteia a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida, consoante termos da decisão de ID 17022078.

A autoridade coatora prestou informações em 22/11/2023 (ID nº 17077278).

O Procurador de Justiça,
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
,
manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 17095855).

No ID Nº 17108677, o impetrante requer pedido de sustentação oral, na modalidade de julgamento presencial.

É o relatório.

CAUSA ANTECEDENTE AO JULGAMENTO DA AÇÃO.

Referente ao pedido apresentado pelo impetrante de sustentação oral, com julgamento na modalidade presencial (ID nº 17108677), verifico que não foi apontada qualquer justificativa para o pleito requerido, como circunstâncias jurídicas ou fáticas que evidenciassem a necessidade da referida alteração, ou possível prejuízos à defesa do coato, tendo sido oportunizada a sustentação oral em ambiente virtual, nos moldes descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30/11/2022 e art. 140-A do RITJE/PA.

Com efeito, a inclusão da ação em comento na pauta de julgamentos do plenário virtual da Colenda Seção de Direito Penal, não implica em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse entendimento, colaciono julgado recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO SOBRE A PETIÇÃO DE OPOSIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. VALIDADE. OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. (...). 2. A oposição ao julgamento virtual há de ser acompanhada de argumentação idônea a evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verificou. 3. Deveras, mesmo quando há o direito de sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (REsp n. 1.995.565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., DJe de 24/11/2022). 4. (...). 5. Segundo dispõe o art. 184-B, § 1º, do RISTJ, As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, observado o disposto nos arts. 159, 160 e 184- A, parágrafo único. 6. Não há falar em cerceamento de defesa, pois, nos feitos criminais, o tempo das alegações orais em agravo regimental será de até cinco minutos e esta Corte implementou funcionalidade, na plataforma de julgamento virtual, para que o advogado possa enviar arquivo de áudio ou vídeo, oportunizada a sustentação oral em endereço eletrônico. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.”

(STJ, EDcl no AgRg no HC 750.081/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

Em face ao exposto, indefiro o pleito requerido no ID
Nº 17108677. Passo a análise do mérito da Ação Mandamental.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Suscita o advogado a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva e possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Entendo que assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

O Juízo coator, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, assim a fundamentou (ID nº 16973431, págs. 42-46, excertos de interesse):

(...)
EM SEGUIDA, O MM. JUIZ PROLATOU A SEGUINTE DECISÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA:
(...). É O RELATO QUE IMPORTA. PASSO A DECIDIR. Dentro da legalidade, passo a analisar a necessidade da sua conversão ou não em prisão preventiva. No tocante à conversão da prisão em preventiva, deve-se verificar se estão presentes os requisitos autorizadores, ou seja, se há comprovação da materialidade delitiva e indícios de autoria, bem como se a situação em testilha pode ser enquadrada nos casos estritamente necessários e enumerados do art. 321 do Código de Processo Penal, qual seja: “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. No presente caso, constato a presença dos requisitos autorizadores. Existem indícios de autoria e está comprovada a materialidade do crime, em conjunto com a necessidade da garantia da ordem pública, como adiante específico. Materialidade: consta Auto de Exibição e Apreensão e Exame Provisório de Constatação Toxicológico, atestando que as substâncias apreendidas são entorpecentes ilícitos, sendo suficientes para que a materialidade do crime tenha sido comprovada. Autoria: Pelos depoimentos das testemunhas, existem fortes indícios que o Autuado seja o autor do delito. Assim, estando comprovada a materialidade e existindo indícios de autoria, e, considerando a natureza do delito, a natureza da droga apreendida, que o Flagranteado estava em liberdade provisória, pois responde a diversos processos (0801335-59.2023.8.14.0063 – art. 329, art. 330 e art. 331, todos do CP; 0800514-60.2020.8.14.0063 – art. 33 da Lei 11.343/06; 0001241-53.2020.8.14.0095 - art. 42, I, da Lei de Contravenções; 0003211-25.2019.8.14.0095 - art. 42, I, da Lei de Contravenções; e 0119469-59.2015.8.14.0063 – art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), e que os Policiais Militares afirmaram que o Autuado estava bastante alterado, tendo reagido à prisão, é notório que o Flagranteado, se solto, constitui uma ameaça à sociedade, não sendo o caso de fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que resta perfeitamente claro que a sua soltura põe em risco a ordem pública, ordem social e a garantia da aplicação da lei penal, de maneira que não existe outra alternativa, que senão a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Registre-se que não restam dúvidas de que medidas cautelares diversas da prisão, ou até mesmo a decretação de prisão domiciliar, não é suficiente para manter a ordem pública. Está clarividente que o Autuado em liberdade não é capaz de respeitar as medidas cautelares impostas, de maneira que sua liberdade constitui uma ameaça à sociedade e à vítima, não sendo o caso, em uma situação normal, de fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Neste sentido é a jurisprudência: (...). Por conseguinte, sublinhe-se que a gravidade concreta do delito, em tese praticado pelo Flagranteado, resta comprovada pela apreensão dos entorpecentes anteriormente destacados, aliado ao fato dele estar conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e ter resistido à prisão, que somados ao Autuado estar respondendo em liberdade outro processo, evidencia a periculosidade da agente, justificando a decretação de sua prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública. Desta feita, preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, presentes os indícios de autoria e materialidade do delito, conforme bem foram demonstrados acima, e constatada a existência do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, assim como a extrema necessidade de garantia da ordem pública, é devida a decretação da prisão preventiva do Flagranteado, tanto para garantia da ordem pública, como para ordem social e para a garantia da aplicação da lei penal.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante, eis que ausente qualquer nulidade, e, com fundamento no art. 310, I e II, do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
FRANK DOUGLAS COSTA DA SILVA
, (...).
2.

ENCAMINHAMENTO DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO:
A Autoridade Policial, QUANDO DA REMESSA DO INQUÉRITO POLICIAL, DEVERÁ ENCAMINHAR O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, servindo a presente decisão como notificação. 3
.
.
(...).

Compulsando o
writ
e após minuciosa análise dos autos de 1º grau, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito, em 07/11/2023, sendo homologada e convertida em prisão preventiva em 08/11/2023, indiciado pela prática, em tese, dos crimes previstos
art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), c/c art. 33º da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Substâncias Entorpecentes), estando o Inquérito Policial concluído desde 28/11/2023, sem
oferecimento de denúncia até a presente data.

Cotejando a decisão atacada com as provas pré-constituídas que instruem o presente feito,
vislumbro que os motivos que autorizaram a prisão preventiva do paciente,
consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP, não subsistem mais no caso vertente, devendo a segregação provisória do coato ser revogada, porém, com a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art.319, do CPP.

Com efeito, consoante redação do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, caso constatado o binômio prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti)
e evidencie-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberado do agente infrator (
periculum libertatis).

Como se observa, denota-se da decisão vergastada que o juízo coator não especificou os tipos penais que foram imputados contra o coato, a descrição do material entorpecente apreendido e

nem a adequada narrativa das condutas delituosas, carecendo a decisão coatora de maiores argumentos concretos ao caso em questão.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a custódia preventiva deve ser adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a sua imprescindibilidade, considerando a natureza excepcional da medida constritiva (
ultima ratio
na esfera penal) e em prestígio ao princípio da presunção de inocência.

Nessa esteira, as medidas cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art.319, do CPP, gozam de preferência em sua aplicação, apenas devendo ser decretada e mantida a segregação preventiva em casos nos quais não for possível sua incidência, justamente por serem providências de natureza menos gravosa. Nesse sentido, colecionam-se julgados da Superior Corte Brasileira:

“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 178.431/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

“(...) 1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)” (STJ, RHC n. 177.983/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nesse cenário, o julgador deve sopesar também as condições pessoais e o retrospecto criminoso apresentados pelo investigado ou réu.
In verbis
:

“(...) Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de
consequência, sua periculosidade". (STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

“(...) É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 813.976/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

“Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJA/PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Da leitura acurada da decisão proferida pela autoridade coatora, observo que esta não indicou a natureza hedionda do crime de Tráfico de Drogas, a quantidade, a forma, a espécie do material entorpecente apreendido e nem as circunstâncias de sua apreensão, como motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva.

Verifica-se que
as circunstâncias narradas nos autos de 1º grau não demonstram exacerbada periculosidade social por parte do coato,
tampouco denotam extrapolar o grau de reprovabilidade social inerente às normas penais incriminadoras supostamente violadas, de modo a obstar a sua soltura mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas, uma vez que, segundo o Inquérito Policial, o paciente foi detido pela polícia militar quando dirigia alcoolizado e estaria na posse de

12 (doze) porções de substância entorpecente conhecida como “oxi”, 15 (quinze), além de porções de substância conhecida como “maconha” e também um papelote da substância conhecida como “cocaína”.

Depreende-se, também, que o laudo toxicológico provisório não contém maiores esclarecimentos, sobre a forma de acondicionamento e peso dos entorpecentes apreendidos (ID nº 16973431, pág. 29).

De modo que, tal contexto fático narrado não evidencia a existência de indícios de prática de traficância, por parte do paciente, tal como assentado pela autoridade coatora. Todavia, revela-se insuficiente para manter o encarceramento preventivo do coato, mormente considerando que o delito não foi cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, além do que fora apreendida pouca porção de material entorpecente.

Portanto, entendo que a autoridade coatora não expôs fundamentação idônea, suficientemente lastreada em dados concretos obtidos nos autos, apto a demonstrar indicativos de motivos hábeis para autorizar a decretação da prisão preventiva do paciente.

Neste particular, esclareço que o coato foi preso em flagrante delito homologado e convertido em custódia preventiva, por suposta prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Embriaguez na Condução de Veículo Automotor (ID nº 105133530, dos autos em referência), porém a autoridade coatora apenas fez referência às circunstâncias relacionadas ao delito de tráfico de drogas e a condução do veículo para embasar o seu encarceramento, sem demonstrar, suficientemente, a periculosidade social concreta por parte do coato.

De outro vértice,
concernente às condições pessoais e ao retrospecto criminoso do coato
, importa destacar que a autoridade coatora indicou o prévio envolvimento do paciente em delitos como fundamento idôneo para também autorizar sua segregação preventiva. Coleciona-se o excerto em questão:

“
Por conseguinte, sublinhe-se que a gravidade concreta do delito, em tese praticado pelo Flagranteado, resta comprovada pela apreensão dos entorpecentes anteriormente destacados, aliado ao fato dele estar conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e ter resistido à prisão, que somados ao Autuado estar respondendo em liberdade outro processo, evidencia a periculosidade da agente, justificando a decretação de sua prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública. Desta feita, preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, presentes os indícios de autoria e materialidade do delito, conforme bem foram demonstrados acima, e constatada a existência do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, assim como a extrema necessidade de garantia da ordem pública, é devida a decretação da prisão preventiva do Flagranteado, tanto para garantia da ordem pública, como para ordem social e para a garantia da aplicação da lei penal
.”

Entretanto, destaca-se que não há certidão de antecedentes criminais reveladora de que o paciente tenha sofrido condenação com trânsito em julgado, sendo, portanto, individuo primário.

Tal conjuntura denota que o evento em apreço é isolado em sua vida pregressa e não há concreto receio de reiteração delitiva.

De modo que, a autoridade coatora não expôs fundamentação suficientemente idônea, lastreada em dados concretos obtidos nos autos, apta a demonstrar em que medida a natureza hedionda do crime de crime, aliada a quantidade, a forma, a espécie do material entorpecente apreendido e as circunstâncias em que a sua apreensão se sucedeu, são indicativos de motivos hábeis para autorizar a decretação da prisão preventiva do coato.

Ademais, constato que o paciente possui identidade incontroversa, reside no distrito da culpa e possui 03 (três) filhos menores de 06 (seis) anos, não havendo, portanto, elementos concretos indicativos do intuito de se furtar da futura aplicação da lei penal (ID nº 16973433).

De igual sorte, os autos carecem de dados concretos no sentido de que, uma vez solto, o paciente poderá vir a comprometer a continuidade do trâmite processual e a ultimação da instrução processual diante da ameaça a testemunhas e destruição de provas, sendo indevida, portanto, a mantença da sua constrição preventiva por conveniência da instrução processual.

Na verdade, as circunstâncias em que supostamente foi perpetrado os delitos em questão, exigem que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão que obriguem o paciente,
especialmente

para evitar a repetição de novas infrações penais
.

Nesse cenário, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são mais adequadas para simultaneamente resguardar a liberdade de locomoção do paciente e, garantir o suficiente acautelamento da ordem pública, o que difere da prisão processual decretada pelo juízo primevo, sendo cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Nesse entendimento:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas bem como da participação de um adolescente no crime. 3. Não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. 4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.

(STJ - HC: 731169 SP 2022/0084460-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).

HABEAS CORPUS. PRISÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Decretada a prisão preventiva do paciente pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. Ainda que tenha o juízo primevo feito referência à quantidade de drogas apreendida com o corréu (aproximadamente 4.867,02kg de maconha e 502,60g de crack), o fez apenas ao relatar a apreensão, sendo que, ao tratar dos requisitos e necessidade da custódia cautelar, não trouxe qualquer motivação concreta para a custódia, fazendo referência às circunstâncias já elementares do delito, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de fundamentos para a medida extrema. 3. Habeas corpus concedido para soltura do paciente, o que não impede nova e fundamentada decisão cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão.

(STJ - HC: 585941 MG 2020/0129666-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Por todo o exposto,
pelos fundamentos declinados, não acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO
do
writ

e
,
no mérito
, CONCEDO A ORDEM
do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação, determinando a
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, com a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art.319 do CPP, a serem fixadas pela autoridade coatora, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/12/2023